Tribunal: TJPA
Processo: 0011688-77.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011688-77.2016.8.14.0051

RECORRENTE: RONILSON AZEVEDO MENEZES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º, I E IV C/C ART. 14, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUIZ NATURAL DA CAUSA – PRECEDENTE DO STJ -
impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ____________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RONILSON AZEVEDO MENEZES, inconformado com a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I e II c/c art. 14, II do CPB, manejou o presente recurso em sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela
absolvição, diante da ausência de produção de provas suficientes para a pronúncia (ID 5061752).

Em contrarrazões (
ID 5061754), o
representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 5061755).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RONILSON AZEVEDO MENEZES, em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I e II c/c art. 14, II do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia
26 de junho de 2016, por volta das 10 horas, o denunciado mediante uso de arma branca, por motivo torpe e mediante emboscada, desferiu golpes de faca contra a vítima SILAS FERREIRA PORTELA JÚNIOR, produzindo os ferimentos descritos no laudo que só não veio a óbito por vontades alheias a vontade do agente, razão pela qual encontram-se capitulados por infringirem o art.121, § 2°, I, III e IV do Código Penal.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
RONILSON AZEVEDO MENEZES, nos termos do artigo 121, § 2º, I e II c/c art. 14, II do CPB. Inconformado, manejou o presente recurso em sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESE DEFENSIVA

A defesa do recorrente asseverou pela
absolvição, diante da ausência de produção de provas suficientes para a pronúncia (ID 5061752).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

In casu
, a absolvição sumária somente seria possível, caso se estivesse diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Na espécie,
a materialidade do delito restou comprovada através do Laudo Exame Corpo de Delito fls. 10 do IPL e exame complementar de fls. 52/53, as quais evidenciaram as lesões da vítima SILAS FERREIRA PORTELA JÚNIOR. No tocante aos indícios de autoria, a testemunha Jokiara de Miranda Ribeiro, esclareceu:

Que, conhece Ronilson, ele é meu vizinho e o Silas também é meu vizinho mais morando mais distante. Eu estava em frente a minha residência e a vítima vinha passando em uma motocicleta e o Ronilson estava do outro lado da rua esperando o Silas, ai quando ele passou o Ronilson deu um pisão nele e ele caiu da moto e a moto ficou lá funcionando no chão eles tiveram uma luta corporal e depois ele desferiu as facadas. Não sei o motivo do crime. Parece que teve um aniversário na casa da mãe da vítima e lá teve uma confusão, o Ronilson veio embora esperou o dia amanhecer e ficou esperando a vítima. Eu vi o Ronilson esfaqueando o Silas. Aí o Silas desmaiou e começou um aglomerado de pessoas e fez o Ronilson fugir.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha Josean Rodrigues de Melo, declarou:

Que, presenciei os fatos, eu vinha subindo a rua e o Ronilson estava de touca e deu com a mão para o Silas parar e já foi puxando a faca e já foi desferindo as facadas. Na noite anterior lá no aniversario ele falou mesmo que ia matar o Silas. Na hora do crime ele estava parado justamente para fazer o ato. Foram seis facadas para matar mesmo. No momento ele parou de dar as facadas porque eu gritei e ele se assustou.

A vítima Silas Ferreira Portela Júnior, revelou:

Que, foi no sábado para o domingo, bem na frente da casa do Ronilson, umas 9 horas. No dia era o aniversário da minha mãe e eu convidei ele pra ir porque nós era colega desde infância fomos criados juntos na rua, aí nos estava tudo bebido e no momento da festa chegou um ex cunhado meu que não tinha sido convidado aí o acusado ficou meio que com ciúme e começou a falar: "ah tu ta me desconsiderando e tal". Ai eu falei pra ele deixar isso pra lá que ta todo mundo bêbado ai eu disse que eu ia dormir e ele foi atrás de mim e começou a discussão de ciúme porque nós era muito amigo passamos por muita coisa juntos ai eu disse: "bicho eu te considero tanto que tua ex mulher veio querer ficar comigo e eu não quis", ai ele começou a falar da minha ex mulher também porque ela me traía muito ai eu pedi para ele parar de falar dela ai nós brigamos lá e minha mãe pediu pra ele sair e ele disse pra ela que eu não passava dessa semana, ai ele foi pra casa dele e eu fiquei. Aí bateu o arrependimento e fui na casa da tia dele falei que queria falar com ele porque não tava certo a gente brigar por causa de mulher, aí eu voltei pra casa peguei a moto e fui comprar cerveja e ele tava do outro lado da rua com uma toca na cabeça, mas dava pra ver o rosto e foi pra frente da moto eu tentei frear ele pulou e me desferiu 2 facadas nas costas ai eu tirei o capacete e fui pra cima porque ele tava com uma peixeira bem grande e se eu virasse as costas ele ia me matar, ai ele me desferiu 6 facadas e a última no peito e eu botei o dedo pra não dar hemorragia ai eu disse :"poxa Ronilson tu me furou". Aí a mãe dele saiu de casa tirou ele de lá e o pessoal da minha família já veio me socorrer (...).

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE -EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA -DECOTE DA QUALIFICADORA - INADMISSIBILIDADE -RECURSO DESPROVIDO. - 1. Presente a prova da materialidade do delito de homicídio qualificado e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa ou sem animus necandi, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional. 2. Na fase de pronúncia o decote da qualificadora só é possível se manifestamente improcedente, descabida e sem qualquer apoio no processo, caso contrário deve ser mantido para futura análise pelo Tribunal do Júri, como na espécie. (grifos acrescidos). (TJ MG REC EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0418.07.009368-1/001. Data da Publicação: 18/11/2019)

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado o crime imputado, nas circunstâncias em que foi pronunciado. Ademais, a argumentação em face da ausência de prova material, não se sustentou, uma vez que c
onsta do acervo o Laudo n° 2018.04.000976-TRA, exarado pelo Centro de Perícias Renato Chaves (ID n° 5061747).

Na espécie, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Por outro lado, quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor." (
REsp 578.585/PA
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2009, DJe 26/10/2009).

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
RONILSON AZEVEDO MENEZES, oportunamente
julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida, em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _______ de _________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/05/2022